Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. FATOS INCONTROVERSOS. MONTAGEM INCORRETA DE MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO DEVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver à requerente o valor de R$999,84 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, postula a anulação da sentença, alegando que a revelia não ocorreu por desídia, tendo sido comprovado o erro do sistema que impossibilitou a sua participação na audiência virtual de conciliação. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade, visto que o produto foi devidamente reparado, razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18935831 e 18935837). Contrarrazões não apresentadas (ID 18935844).
3. Cumpre salientar, a princípio, que, a teor do art. 20, da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente.
4. A despeito da parte recorrente sustentar a ocorrência de erro sistêmico relativo ao link para participar da audiência, não há qualquer relato prévio sobre o referido fato. Ademais, a certidão de ID 66935469 especificou, de maneira pormenorizada, o procedimento de realização da audiência virtual, inclusive disponibilizou telefone de contado para esclarecimentos eventuais sobre a audiência. Nota-se que a parte recorrente teve a possibilidade de informar o problema sistêmico ao juízo de origem por meio dos contatos fornecidos pelo juízo, bem como em sua peça de defesa, entretanto quedou-se inerte, não havendo que se falar em vício na decretação de revelia. Rejeito a preliminar suscitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Da análise dos autos, restou incontroversa aquisição do móvel (roupeiro) pela parte recorrente no dia 20/10/2020, sendo que a realização da montagem do referido produto foi realizada de maneira incorreta pelo preposto da parte recorrida, em consonância com a documentação acostada aos autos (ID 18935814).
7. De acordo com o art. 18 do CDC, se o vício do produto não for sanado em até 30 dias, o consumidor pode exigir, alternadamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Superado o prazo legal de 30 dias, sem a solução do problema, que no presente caso apresenta-se desde 24 de outubro de 2020, mostra-se devida à condenação da recorrida na obrigação de restituir o valor pago pelo produto.
8. Em que pese o argumento da parte recorrente de que teria realizado a substituição das peças danificadas, as provas dos autos confirmam a tese autoral no sentido que o móvel adquirido permaneceu defeituoso mesmo após o alegado reparo realizado pela parte ré.
9. Nesse quadro, não tendo a parte recorrente se desincumbindo de demonstrar fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme regra do art. 373, II, do CPC, não merece reforma a sentença de origem que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e condenou a requerida a devolver à requerente o valor de R$999,84. (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos),
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.